Tribunal: STF
Processo: Rcl 52572
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E ADPFs COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consta dos autos que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    II - A reclamação proposta por violação à ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação às ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN. No entanto, como também foi dado provimento pelo entendimento firmado no RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), altero a decisão monocrática, no ponto. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a retirada, do dispositivo da decisão monocrática, de trecho onde se lê “com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral)”.